Tribunal: TJPA
Processo: 0800959-34.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800959-34.2024.8.14.0000

PACIENTE: ADALTO CALDAS PEREIRA DE LIMA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS. DELITO DE RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CP. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL, PERMITIDA SOMENTE QUANDO DEMONSTRADAS A ATIPICIDADE DA CONDUTA, A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, OU A EXISTÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, é medida excepcional, cabível somente quando, de plano, restar evidente a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito ou a extinção da punibilidade, sendo vedado o exame aprofundado do contexto fático-probatório.

2.

Os fatos narrados na denúncia em tese denotam a existência de crime, estando a denúncia em consonância com o artigo 41 do CPP, e havendo suporte probatório mínimo (
probable

cause
) a justificar o oferecimento da inicial acusatória, descabido é o trancamento da ação penal.

3.
Habeas corpus
conhecido e denegada a ordem.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relator.

...... Sessão Ordinária -
Plenário Virtual
(PJE) - Sessão de Direito Penal,
aos ____ do mês de _____ do ano de dois mil e vinte e quatro

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, .... de .............. de .......

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PROCESSO Nº
0800959-34.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0800450-06.2021.8.14.0131

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ADALTO CALDAS PEREIRA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: RECEPTAÇÃO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL com pedido de liminar impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor do paciente ADALTO CALDAS PEREIRA DE LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo De Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA, nos autos do processo nº

0800450-06.2021.8.14.0131.

O impetrante narra que O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente Adalto Caldas Pereira de Lima, imputando contra ele a prática do crime de receptação (art. 180, do CPB).

Alega, que a denúncia é inepta, pois não narrou as circunstâncias cruciais as quais o suposto crime de receptação imputado ao paciente ocorreu, impossibilitando o exercício do direito de defesa, visto que o réu se defende dos fatos a ele atribuídos na narrativa da peça acusatória.

Desta feita requer a liminar para o trancamento da ação penal e subsidiariamente requer a suspensão do trâmite da ação penal até o julgamento do habeas corpus. No mérito, requer a confirmação da liminar.

Coube-me o feito por distribuição, mas em razão de licença, a Desa. Vânia Fortes Bitar apreciou a liminar, indeferindo-a e solicitando informações à Autoridade Coatora. A autoridade dita coatora apresentou informações sob o Num. 17881957-pág. 303/307. Em parecer de Num. 18100113-pág. 314/321, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço da ação mandamental.

Observa-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 180 do CPB (Receptação).

De acordo com a impetração, haveria inépcia da denúncia, pois não teria narrado as circunstâncias cruciais as quais o suposto delito teria ocorrido, impossibilitando o exercício de defesa.

Inicialmente, incumbe registrar que deve existir de forma cristalina a demonstração de ausência de qualquer prova para embasar a ação penal, não tendo qualquer prova que possa dar guarida ao inquérito ou à ação penal, para que assim, esses possam ser trancados.

No caso em comento, não vislumbro a inépcia da denúncia, pois não vislumbro defeito procedimental que gere a rejeição da pretensa persecução penal, já que, ainda que de forma sucinta, o Ministério Público apresenta a dinâmica dos fatos, individualizando a conduta e preenchendo, desta forma, os requisitos do art. 41, do CPPB.

Não vejo, portanto, neste momento, razões para cessar a tramitação da ação penal, mostrando-se excessivamente temerário trancar a persecução penal em tramitação no primeiro grau de jurisdição.

Desta feita, não se pode acatar medida tão drástica e prematura, quando há lastro probatório mínimo da existência do fato e indícios suficientes da autoria e a instauração e o trâmite de uma ação penal, por si sós, não caracterizam constrangimento ilegal.

Entendo que nos autos não ficou demonstrado a atipicidade da conduta, já que os documentos que estão carreados ao processo, demonstram a existência do delito previsto no art. 180, do CPB.

A peça acusatória narra a ocorrência de vários furtos perpetrados nos dias 23/05/2021, 24/05/2021, 25/05/2021, 23/06/2021, 01/07/2021 e 05/07/2021, todos com vítimas diferentes, mas a mesma capitulação penal e o mesmo modus operandi: furto (s) de coisa (s) alheia (s) móvel (eis) praticado (s) com arrombamento de imóvel (is).

Dentre os bens furtados estão uma caixa de som amplificada, um notebook positivo, um anel de ouro, dois pens drives, um fone de ouvido e dois telefones celular; um botijão de gás, roupas diversas, dois ventiladores, os quais foram encontrados na residência de Marcio Moreira de Souza. O anel de ouro, teria sido vendido ao denunciado Michel. Adicionalmente, equipamentos de navegação (catraia) teriam sido furtados também pelos denunciados.

O furto qualificado de significativa quantidade de bens móveis ocorreu no interior da loja Comercial Estrela de Davi.

Em depoimento Livandro Victor Lima Pires narrou a prática dos furtos em conjunto com Ruan David, Manoel Gonçalves e Marcio Moreira.

Adalto Caldas, após a ocorrência dos furtos, comprou alguns dos referidos bens, indicando, a denúncia, o depoimento constante na fase inquisitorial, onde se extrai, através do relatório policial, que a vítima Raimundo Almeida, dono da loja onde ocorreu o furto, assevera que seu celular Samsung J4, azul estaria em poder de Adalto Caldas Pereira de Lima.

O menor L.V.L.P informou que foi o autor do furto ao comercial Estrela Davi e confirmou que Adalto Caldas comprou alguns dos objetos furtados. Já Marcio Souza, que negou sua participação no delito, mas confessa ter estado em companhia do menor acima identificado, sendo que ambos saíram para vender o celular Samsung J4, azul para Adalto Lima, que pagou R$ 50,00 pelo bem.

O próprio paciente alegou que um nacional de nome Vitinho teria deixado o objeto em sua casa para depois pegar, tendo entregado posteriormente à Polícia.

Portanto, restou demonstrado indícios suficientes de autoria e materialidade, de modo que a suposta dissociação da denúncia com os elementos que instruem a ação penal é questão que repercute no mérito da ação penal, sendo inviável a análise da matéria na via estreita do
writ.

Imperioso destacar que nesse momento processual, não se exige prova certa da condenação, tendo em vista que a elucidação dos fatos se dará durante a instrução processual, na presença do contraditório, onde após analisadas as provas de forma mais meticulosa, pode-se concluir que o paciente não tenha cometido a infração penal que lhe é imputado.

Vejamos um julgado importante sobre o tema:

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE QUADRILHA ARMADA, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA POR UM DOS ACUSADOS. DEMANDA JÁ ATENDIDA NA SENTENÇA RESISTIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP SUFICIENTEMENTE OBSERVADOS. CRIMES DE AUTORIA COLETIVA QUE NÃO IMPÕEM A DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DO PROCEDER DOS PARTICIPANTES NAS EMPREITADAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. MÉRITO. QUADRILHA ARMADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELOS INFORMES ORAIS COLHIDOS EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS. APREENSÃO DE ARTEFATOS BÉLICOS E "BANANAS" DE DINAMITE NA RESIDÊNCIA UTILIZADA COMO QG DOS ACUSADOS. PROVA CONTUNDENTE DE QUE OS MEMBROS ATUARAM ARMADOS NA PRÁTICA DE CRIMES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES. INVIABILIDADE. CIÊNCIA DOS ACUSADOS ACERCA DAS ARMAS ESTOCADAS. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS QUANTO AOS CRIMES DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. FIRMES E COERENTES DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS QUE ATESTAM A PRÁTICA DOS CRIMES. PROPRIEDADE DAS ARMAS IMPUTADAS A TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. ACUSADOS QUE POSSUÍAM ARTEFATOS BÉLICOS DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS, SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR. CONTEXTO PROBATÓRIO A INDICAR QUE OS RÉUS TINHAM CIÊNCIA DA ORIGEM ESPÚRIA DOS BENS RECEPTADOS. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSAGEM ESCORREITAMENTE EFETUADA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA E DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DOS ACUSADOS. AGENTES QUE, ALÉM DA REINCIDÊNCIA, APRESENTAM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NE [.] (TJ-SC - APR: 20130823745 SC 2013.082374-5 (Acórdão), Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 14/07/2014, Segunda Câmara Criminal Julgado).

Ante o exposto,
conheço
e
denego
o
Habeas Corpus
, dada a ausência de constrangimento ilegal ou qualquer ilegalidade capaz de ensejar o trancamento da Ação Penal de nº 0800450-06.2021.8.14.0131, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, .................

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/03/2024